Tribunal: TJBA
Processo: 8050530-77.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050530-77.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GESSI GAMA BESSA Advogado(s): ALESSANDRO VIEIRA SANTOS (OAB:BA55111-A) APELADO: BANCO BMG SA Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO (OAB:PE32766-A) ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA. DOCUMENTOS JUNTADOS NA CONTESTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO. O réu alegou fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor e juntou documentos na contestação. Nesses casos, os arts. 350 e 437, § 1º, do CPC impõem a intimação da parte autora para manifestação prévia. A prolação de sentença sem a prévia oportunização de réplica viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A nulidade é especialmente pronunciada quando os documentos juntados pelo réu influenciam diretamente o julgamento da lide, como na hipótese dos autos. Apelo provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8050530-77.2025.8.05.0001 em que figuram, como apelante, GESSI GAMA BESSA e, como apelado, BANCO BMG SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso de apelação, pelas razões a seguir expostas. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA